Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENTREGA DO PRODUTO A TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO.
1. O contexto probatório evidenciou que os produtos adquiridos pela consumidora foram entregues a terceira pessoa desconhecida.
2. O registro da transportadora de que o produto foi entregue não é suficiente para ilidir a responsabilidade das recorrentes, sobretudo porque ficou comprovado que os produtos foram entregues a pessoa desconhecida, não autorizada para o recebimento da encomenda.
3. O fornecedor deve garantir que o produto chegue até o consumidor, de modo que a entrega da mercadoria a terceiro desconhecido constitui falha na prestação do serviço, ensejando a aplicação do art. 14 do CDC.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, ante a não apresentação de contrarrazões.